Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA APTA À REFORMA DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA APRECIADA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1 – Revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando-se desproporcionalidade quanto a aplicação penal.
2 - Por se tratar de situação excepcional prevista na legislação processual penal, não pode ser manejada a revisão criminal como uma segunda apelação no intuito de mera revisão de fatos e provas que ensejaram a condenação, e que já foram submetidas ao juízo originário e do Colegiado que confirmou a sentença
3 - O redimensionamento da pena em sede de revisão criminal se condiciona à constatação inequívoca de erro manifesto ou de patente injustiça na decisão proferida. Nesse cenário, tem-se que o requerente não logrou êxito em demonstrar a flagrante ilegalidade que autorize a diminuição especial da pena.
4 – De fato, observa-se que o requerente se utiliza da presente mais como segundo recurso de apelação do que a revisão criminal propriamente dita, porquanto facilmente se perceber a intenção de rediscutir questões que foram debatidas no processo-crime, que já possui o julgamento acobertado pela res judicata – o que, per se, já seria infrutífero.
5 - Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.